Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1018677-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE DINARTE LEÃO
RECORRIDO DIRCE DA ASCENÇÃO MOREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49522967), com pedido de efeito suspensivo, interposto por DINARTE LEÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 35990490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE - LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA ANTERIORMENTE – RESPS NÃO ADMITIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO STJ E SIMULTÂNEO PEDIDO DE REMESSA À CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – CLARA CONCORDÂNCIA COM O ARESTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não havendo insurgência contra a multa aplicada por ocasião do deferimento da liminar, deve ser mantida aquela ratificada no acórdão.
A inadmissão do Recurso Especial sob o fundamento de se tratar de hipótese de reexame do conjunto fático-probatório, vedada pela Súmula 7 do STJ, assim como o pedido do próprio recorrente de remessa dos feitos à Central de Conciliação, evidencia concordância com o decidido nos acórdãos, autorizando o levantamento de parte da meação já depositada nos autos.” (N.U 1018677-20.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 36482973) foram rejeitados conforme ementa de ID 46020952.
Alega violação aos artigos 3o, §3o, 7o, 10, 165, 502, 505, 509, §4o, 694, 995, 998, 1.000, 1.022 e 1.029, §5o, todos do CPC/2015, além dos artigos 823 e 871, ambos do CPC/1973, aduzindo que o levantamento da importância depositada nos autos afronta a coisa julgada, uma vez que não houve o trânsito em julgado da Ação de Partilha de Bens e da Ação de Oposição, bem como que a Ação Cautelar de Sequestro visa apenas garantir o resultado útil da Ação de Partilha de bens, que é a principal, não podendo ser desnaturado o sequestro como meio executivo para cumprimento de tutela de urgência de natureza cautelar para assegurar o direito discutido na ação principal.
Defende ainda, que o acórdão violou os artigos 520, inciso IV, e 521, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que autorizou o levantamento de importância milionária depositada na Conta única do TJMT, sem exigência de caução processual, salientando a inexistência de trânsito em julgado da ação principal, com possibilidade de desconstituição ou reforma pelo STJ dos acórdãos proferidos na Ação de Partilha de Bens e na Ação de Oposição.
Recurso tempestivo (ID 49564468) e preparado (ID 49616464).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52658457.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 49800990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento o Recurso de Agravo de Instrumento, “[...] para determinar a expedição do competente Alvará para levantamento da importância depositada nos autos, correspondente à meação da agravante.”
Assim, a partir da provável ofensa aos artigos 502, 505, 509, §4o, 520, inciso IV, e 521, todos do CPC/2015, além dos artigos 823 e 871, ambos do CPC/1973, a parte Recorrente busca dirimir se é possível a liberação de quantia de Ação Cautelar de Sequestro enquanto não transitado em julgado a Ação principal de Partilha de Bens.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX